Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Catarina Batista da Silva Moreira e Roberto Etevaldo Moreira em face da decisão que, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Espólio de Alinor Moreira – em desfavor do derradeiro agravante, não conhecera da impugnação formulada pela primeira agravante e determinara o prosseguimento do curso procedimental. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) afastada a exigência de ação própria para impugnar as penhoras realizadas, determinando que o juiz do executivo aprecie as impugnações à penhora apresentadas; e, outrossim, (iii) determinada a reserva da meação da primeira agravante e a sua incomunicabilidade, até que a matéria seja apreciada pelo Juízo singular. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o agravado deflagrara em desfavor do derradeiro agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o curso procedimental, foram penhorados veículos automotores que indicaram e, outrossim, fora penhorado e posteriormente arrematado o imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, de titularidade de ambos os agravantes. Informaram que, diante do havido, a primeira agravante formulara impugnação postulando (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor; (ii) o reconhecimento da nulidade da penhora do imóvel nomeado e dos veículos automotores individualizados; (iii) a proibição da alienação do imóvel pelo arrematante até que seja resolvida a insurgência que formulara; (iv) a reserva da meação correspondente à metade do produto obtido com a alienação do imóvel; (v) o reconhecimento da nulidade da penhora dos automotores Lincoln, Azera e Tiguan, e a necessidade de se garantir a meação da primeira agravante; (vi) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Observaram que nenhuma das insurgências formuladas pela primeira agravante em sua manifestação fora apreciada pela decisão guerreada, que cingira-se a afirmar que a defesa de seus direitos deve ocorrer via de ação própria. Registraram que a manifestação que formularam trata da defesa da meação do cônjuge do executado, das nulidades da penhora, da ausência de intimação de litisconsorte passivo necessário e da nulidade dos atos expropriatórios, que são questões de ordem pública que deveriam ter sido resolvidas pelo Juízo do cumprimento de sentença. Assinalaram que a decisão que resolvera os embargos de declaração refutara o pedido de gratuidade de justiça que reclamaram “com fundamentação preconceituosa, inverídica e até desrespeitosa cheia de preconceitos, achismos e infundada pois não apresenta coerência com o cotejo probatório[1].” Pontuaram que, após a alienação do imóvel de sua titularidade, passaram a residir de aluguel em região simples e são pessoas idosas e enfermas, não possuindo condições de arcarem com o pagamento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Postularam, então, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Destacaram que todas as insurgências formuladas pela primeira agravante em sua manifestação incidental devem ser conhecidas e resolvidas pelo Juízo do cumprimento de sentença em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, notadamente as alegações de (i) nulidade da penhora do imóvel e dos veículos nomeados diante da “falta ou nulidade da citação, penhora incorreta ou avaliação errônea supervenientes à sentença[2]”; (ii) da necessidade de se obstar a alienação do imóvel pelo arrematante até que seja resolvida a insurgência formulada pela coproprietária; (iii) da necessidade de preservação da meação da primeira agravante; (iv) da necessidade de determinar ao Juízo da ação de inventário em curso perante a comarca de Caucaia/CE que devolva o saldo equivalente à meação da primeira agravante; (v) de nulidade da penhora dos veículos automotores Lincoln, Azera e Tiguan ,e preservação da meação da primeira agravante; (vi) de prescrição intercorrente. “Requerem, portanto, a determinação para que o juiz de piso aprecie as petições dos Agravantes, em todos os aspectos suscitados e não apreciados, decidindo sobre cada aspecto motivadamente, em especial: a reserva da meação da Agravante, as medidas cautelares pretendidas, o reconhecimento da consumação da prescrição[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. O benefício da gratuidade de justiça reclamado pelos agravantes fora indeferido[4], restando realizado o preparo regular[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Catarina Batista da Silva Moreira e Roberto Etevaldo Moreira em face da decisão que, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Espólio de Alinor Moreira – em desfavor do derradeiro agravante, não conhecera da impugnação formulada pela primeira agravante e determinara o prosseguimento do curso procedimental. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) afastada a exigência de ação própria para impugnar as penhoras realizadas, determinando que o juiz do executivo aprecie as impugnações à penhora apresentadas; e, outrossim, (iii) determinada a reserva da meação da primeira agravante e a sua incomunicabilidade, até que a matéria seja apreciada pelo Juízo singular. Deflui do aduzido que o objeto deste presente agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que não conhecera da manifestação incidental formulada pela primeira agravante nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do derradeiro agravante. Emoldurada a matéria controversa, inicialmente, afigura-se necessário breve histórico dos fatos processuais relevantes praticados durante o itinerário procedimental para se evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado deflagrara em desfavor do derradeiro agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que, diante da dificuldade na localização de patrimônio de titularidade do agravante, o agravado postulara o reconhecimento da fraude à execução da doação imóvel situado na SHIS QI 10/28 (QI 27, Conjunto 11), Lote 04 –Lago Sul, Brasília/DF, para seus filhos Roberto Luís Batista Moreira, Rosana Cristina Batista Moreira e Renata Cristina Batista Moreira[6]. O Juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, determinara a intimação dos donatários para se manifestarem sobre a alegada fraude à execução[7]. Enquanto se aguardava a intimação dos donatários, filhos do agravante, o Juiz do cumprimento de sentença determinara a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos veículos Hyundai Azera placa ETL 7053/DF e VW/Tiguan placa JIT 8282/DF, registrados em nome da primeira agravante, esposa do executado, o agravante, diante da comunhão de bens havida entre os cônjuges, determinando, outrossim, que fosse inserida restrição de transferência do veículo Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF, registrado em nome de Rosana Cristina Batista Moreira filha dos agravantes, diante da possível existência de fraude à execução na alienação do automóvel individualizado. Demais disso, fora determinada a intimação pessoal do agravante acerca da penhora dos automotores[8]. Conforme certidão exarada nos autos, os donatários dos imóveis, filhos dos agravantes, foram regularmente intimados para se manifestarem sobre a fraude à execução denunciada[9] e ajuizaram embargos de terceiro, sustentando, em suma, que são os efetivos proprietários do imóvel situado na SHIS QI 10/28 (QI 27, Conjunto 11), Lote 04 – Lago Sul, Brasília/DF, e a legalidade da doação do bem realizada por seu genitor, ora agravante. No tocante ao agravante, sua intimação acerca da penhora dos veículos não se realizara[10]. Há que ser salientado que, posteriormente, o advogado que o patrocinara na fase cognitiva informara a revogação do mandado que lhe havia sido confiado em 09.01.2014[11], muito antes da deflagração do cumprimento de sentença, razão pela qual fora determinada a intimação pessoal do derradeiro agravante[12]. Destaca-se que, posteriormente, fora cancelada a distribuição da ação incidental de embargos de terceiro, tendo em vista a ausência do recolhimento das custas[13] e, por conseguinte, fora reconhecida a fraude à execução na doação do imóvel individualizado e na alienação do automóvel Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF, à filha dos agravantes, e, por conseguinte, fora determinada a penhora do imóvel e do veículo nomeados. Demais disso, determinara-se a intimação pessoal do agravante para regularizar sua representação processual e a intimação de sua cônjuge, a primeira agravante, acerca da penhora, confira-se[14]: “A distribuição dos embargos de terceiro foi cancelada em razão da ausência do recolhimento de custas. Não se pode falar em efeitos da revelia, pois os embargos de terceiro não são defesa, mas sim nova ação. Dessa forma, é necessário analisar as provas presentes nestes autos para determinar se ocorreu ou não fraude à execução. Seja como for, independentemente da impossibilidade de conferir presunção de veracidade à narrativa do exequente, a ocorrência de fraude é evidente. Como já explicitado na decisão do ID 12235072, a insolvência do executado se verifica diante do próprio curso desta execução, em que a dívida ainda não foi paga, sequer parcialmente. Já a má-fé das partes, que inicialmente se presumiu em razão das relações de família envolvidas, agora pode-se dizer que salta aos olhos. Além do já registrado fato de que, em regra, filhos conhecem a existência de processos milionários envolvendo seus pais (especialmente se a outra parte do processo é o espólio de um outro parente seu, o que sem dúvida repercute na vida familiar), dois dos terceiros adquirentes foram citados por hora certa, pois estavam se ocultando (ID's 15864457 e 16627688). Ou seja, o propósito do executado e dos terceiros de dificultar o andamento desta execução é evidente, e sem dúvida se manifesta não só pela ocultação, mas também e principalmente pela transferência do imóvel para frustrar o pagamento da dívida ao credor. Em relação ao veículo, a prova é, em princípio, mais fraca. Afinal, como já dito na decisão do ID 14364565, pais podem auxiliar seus filhos na alienação de carros. Todavia, todo o contexto do processo demonstra que existe conluio entre o devedor e seus filhos para impedir que o exequente receba o valor que lhe cabe. Assim, o que, em outros casos, seria um fraco indício, se reveste do caráter de prova suficiente neste processo. O executado reiteradamente oculta seus bens (a situação discutida nos embargos no 2016.01.1.110221-0 e a transferência do imóvel acima referido são dos casos em que isso ocorreu) e seus filhos colaboram com essa postura. Por isso, o fato de ele ser o responsável pelo anúncio do carro, no caso, é suficiente para que seja considerado o proprietário do veículo. Por isso, defiro a penhora do imóvel descrito como Lote no 04, QI 10/28, SHI/Sul, Brasília, matrícula no 17.836- 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e do veículo marca/modelo IMP/LINCOLN , placa HUX7289, ano/modelo 1987/1987 (ID's 10559585 e 112933239). Expeça-se termo de ambos os bens e registre-se a penhora via RENAJUD. Intime-se o cônjuge do executado (CPC, 842), por carta com aviso de recebimento. Expeça-se mandado de avaliação e remoção para o depósito público do veículo, para o endereço da Sra. Rosana Cristina. O exequente deve indicar, desde logo, depositário, caso o depósito público não disponha de espaço para guardar o bem. Quanto ao imóvel, o executado será o seu depositário. Em relação aos veículos já penhorados, mais uma vez tumultuando o processo, o executado os tem ocultado, como deixa bastante claro, primeiramente, a postura de sua funcionária em não deixar que o oficial adentre o local (certidão do ID 17574821), seguido do suspeito desaparecimento de qualquer sinal vital em sua residência (ID 22403717). Portanto, defiro o pedido do ID 23308074 e condeno o executado ao pagamento de multa de 15% sobre o valor do débito, nos termos do art. 774, § único, CPC. Além disso, expeça-se novo mandado de avaliação e remoção dos veículos para o mesmo endereço e nos mesmos termos daquele do ID 22403717, constando, novamente, a possibilidade de arrombamento e de utilização de força policial. Instrua-se com cópia das diligências anteriores e desta decisão, para que o oficial perceba a ocultação realizada e melhor avalie a necessidade de utilizar as medidas de força mencionadas. Ademais, acrescentem-se ao mandado os telefones da advogada do exequente (98207 2131 e 98406 8843), para que acompanhe o oficial na diligência. Por fim, expeça-se carta de intimação ao executado, para o mesmo endereço do mandado de avaliação, concedendo-lhe 10 (dez) dias de prazo para regularização de sua representação processual e intimando-o das penhoras realizadas nesta decisão e do encargo de depositário do imóvel.” Merece ser assinalado que foram realizadas diversas tentativas de intimação do agravante, da sua esposa, a primeira agravante, todas sem sucesso[15]. Diante do havido, o Juízo do cumprimento de sentença cingira-se a determinar a avaliação do imóvel penhorado e a cominar multa de 20% (vinte por cento) em desfavor do agravante, porquanto ficara patente que estava “criando embaraços para a localização dos bens penhoráveis[16].” Assinala-se, por oportuno, que foram realizadas 4 (quatro) diligências destinadas à avaliação do imóvel, contudo, o imóvel a ser avaliado sempre encontrava-se vazio[17], até que, após a autorização de arrombamento e uso da força policial, fora consumada a avaliação nos seguintes termos[18]: “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, desloquei-me à QI 27, CONJ. 11, CASA 04, LAGO SUL-DF (conforme endereço descrito no mandado), no dia 04/12/19, às 10h20, acompanhada da Dra. Mauren Porto Alegre dos Santos, OAB/DF 16788, Sr. Donizete Aparecido Moreira, CPF N. 529.182.036-53, Chaveiro, bem como de policiais militares, Sargento Luiz Silva, matr. 23189-4, e equipe, viatura 3358, a fim de dar cumprimento à determinação anexa. Certifico, ainda, que depois de muito insistir, não obtive êxito em ser atendida, e tendo em vista não ter logrado em contactar os moradores em outras diligências realizadas no local, adentrei à casa com o auxílio do chaveiro, acompanhada da Advogada, já mencionada, e dos policiais militares. Certifico que verifiquei tratar-se de uma casa semi assobradada, com piscina, uma edificação com churrasqueira, e outra casa nos fundos do lote, com um carro na garagem, separada por uma cerca. Tentei contato com a casa dos fundos, não sendo atendida, verificando haver um cachorro solto no local, o que não possibilitou a aproximação. Acrescento que ao fazer a verificação do imóvel, constatei tratar-se de uma casa com acabamentos simples. Certifico, por último, que me foi enviado um documento do 1o Registro de Imóveis, pela Dra. Mauren, com o intuito de auxiliar na confecção da avaliação, constando a medida do lote, qual seja de 800m2, não havendo ali especificação a respeito da edificação, motivo pelo qual, tendo em vista a dificuldade no contato com os moradores, bem como de obter informações a respeito da área construída, utilizei como critério para a avaliação imóveis à venda em local próximo, localidade, as edificações realizadas no lote. Certifico, ainda, que devolvo o mandado nesta data, tendo em vista o mesmo ter se extraviado, recentemente sendo localizado. Pelo exposto, e desculpando-me desde já pelo ocorrido, devolvo o presente para as devidas providências, colocando-me à disposição para o que se fizer necessário. O referido é verdade e dou fé. LAUDO DE AVALIAÇÃO (...) - Imóvel situado no SHIS QI 27, CONJ. 11,CASA 04, LAGO SUL-DF Características: Casa com dois pavimentos Térreo: Garagem coberta (fechada) para dois carros e aberta para três carros; Lazer: Piscina, Churrasqueira com edificação coberta, fechada com blindex de correr, banheiro e cômodo com garagem, fechado. Canil e uma casa com varanda na parte de trás do terreno (não deu para verificar o imóvel) 1o Pavimento: Lavabo, Sala com dois ambientes e um terceiro ambiente com escritório, cozinha e copa, com acesso à garagem fechada, onde se localizara uma despensa; Área de serviço fechada (coberta), com dependência completa, Área de ventilação, com um local para gás de cozinha. Suíte com um closet e hidromassagem; Uma suíte; Um banheiro social; Um quarto com armário; Total; Duas suítes e um quarto. Obs. Revestimento em madeira; 2a Pavimento: Escada em madeira, dando acesso ao Mezanino com uma varanda, com vista para o quintal, Dois quartos. Obs. Piso em ardósia. Observação: Imóvel em estado normal de conservação; Construção e acabamentos com padrão simples. Lote de 800m2, bem com área verde. Obs: Não obtive informação a respeito da área construída realizando a avaliação pelo critério de comparação com outros imóveis à venda em local próximo, localidade, as edificações realizadas no lote. Valor da avaliação: R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) Brasília, 31.1/2020”. De seu turno, a filha dos agravantes comparecera aos autos do cumprimento de sentença postulando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF[19], o que restara indeferido pelo Juízo do cumprimento de sentença. Há que ser destacado, ainda, que os filhos dos agravantes, donatários do imóvel penhorado, formularam exceção de pré- executividade[20] suscitando a nulidade do cumprimento de sentença sob os argumentos de ausência de intimação do executado e nulidade da penhora, por ter alcançado bem de família. Contudo, aludida objeção fora indeferida, como retrata a decisão abaixo reproduzida[21]: “RENATA CRISTINA BATISTA MOREIRA, ROSANA CRISTINA BATISTA MOREIRA E ROBERTO LUÍS BATISTA MOREIRA apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ausência de pressuposto processual e impenhorabilidade do bem de família. Requereram a declaração de nulidade dos atos processuais, a revogação de decisões e atos expropriatórios, a exclusão de terceiros dos registros do processo e os benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade judiciária formulado pelos ora excipientes, nos embargos de terceiro no 714304-61.2018.8.07.0001, foi indeferido, considerando que a Sra. Rosana (cirurgiã-dentista) apresentou despesas médicas incompatíveis com os rendimentos declarados; a Sra. Renata reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul) e estudava em umas das faculdades particulares mais caras da Cidade; e que o Sr. Roberto é empregado público, tem renda mensal superior a R$5.000,00 e não demonstrou gastos que comprometessem sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais. A situação, neste momento, não é muito diferente da apresentada no outro processo. Embora a Sra. Renata continue desempregada e o Sr. Roberto tenha tido filho recentemente, são proprietários dos carros encontrados na casa do executado no momento da diligência id 52717130, a saber: Chevrolet Ônix 2019/2019 e Land Rover 2014/2014 (registros extraídos do sistema Renajud em anexo). Esses dados me permitem concluir, com segurança, que o Sr. Roberto e a Sra. Renata têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Assim, defiro a gratuidade apenas para a Sra. Rosana, ante a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração id 46019850. De acordo com a tese dos terceiros, os atos processuais praticados a partir do id 8898389 (não localizado) são nulos por ausência de citação ou intimação do executado (pai dos requerentes). Afirmam que a sentença transitou em julgado no dia 23/04/2010 e que, como o processo foi extinto em 29/11/2016, por defeito de representação processual, o executado deveria ter sido citado do novo requerimento de cumprimento da sentença (CPC, 513, §4o). A alegação não procede. Conforme os terceiros relatam (id 46019727, p. 8), o cumprimento da sentença foi requerido em 31/05/2010 e prosseguiu normalmente até o falecimento do exequente em 2015. O processo foi extinto porque o espólio não regularizou a representação processual, em 29/11/2016. Nesse caso, a extinção não impede o exequente de continuar o cumprimento de sentença (ainda que em outros autos), desde que estivesse representado adequadamente (CPC, 486, §1o). Assim, como o exequente retomou a execução alguns meses depois da extinção, não incide a regra do §4o, art. 513, do CPC, pois não se pode considerar que o cumprimento de sentença só foi requerido 7 anos após o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Conforme petição id 22430173, o advogado Antonio Corradi, que representava o executado no processo originário, em setembro/2018, ou seja, após inúmeras publicações em seu nome, informou que procurou o executado para cientificá-lo deste cumprimento de sentença e, na ocasião, soube do devedor que o mandato tinha sido revogado em 2014. O advogado foi excluído dos registros do processo, expedindo-se carta de intimação (id 24053983) do executado para regularizar a representação processual, dentre outras providências. Apesar de o executado ter sido intimado por publicação ao advogado que não o representava mais, a revogação do mandato judicial só foi comunicada no processo anos depois. Assim, não é possível reconhecer qualquer nulidade de intimação do devedor a que ele próprio deu causa, como um prêmio pela má-fé. Há, na verdade, inúmeros indícios de que o executado sabe do processo; sabe dos atos processuais, mas prefere continuar sem representante processual. No entanto, a execução não pode ser paralisada ou (mais) prejudicada pela falta de advogado do executado, pois tudo indica que a falta é deliberada. Curioso notar que, embora já tivesse revogado o mandato, o executado continuou sendo representado pelo advogado Antonio Corradi, no processo 2011.01.1.107252-5, até 2017, inclusive interpondo agravo de instrumento (2015002024906-3) contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel. Não sei o que é mais estranho: o advogado que recebe intimações durante meses e não comunica seu cliente do andamento do processo ou o cliente que revoga o mandato e não comunica o advogado, que é também seu vizinho, ou ainda que o advogado cujos poderes foram revogados (sem aviso) continuar acompanhando o andamento do processo, acessando os autos quase toda semana, conforme constatado no relatório do processo (Acesso de Terceiros). Parece que a representação só vale quando é conveniente aos interesses do executado. Diante desse quadro, a alegação de que falta pressuposto de existência não tem cabimento. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, somente a Sra. Renata, porque reside no imóvel, tem legitimidade para alegá-la. O fato de serem donatários do bem, por si só, não confere legitimidade aos terceiros para invocar a proteção do bem de família porque, sendo a doação ineficaz em relação ao exequente, apenas aquela que reside na casa tem interesse processual e legitimidade, pois tem vínculo direto com o bem. Firmada essa premissa, analiso o mérito da impugnação. Inicialmente, ressalto que a decisão proferida no AGI 2015002024906-3, embora se refira ao mesmo imóvel, não afeta os interesses do exequente neste processo. Isso porque nem a Sra. Renata nem o Espólio participaram do processo em que se discutiu a penhorabilidade do imóvel (2011.01.1.107252-5), dado que se tratava de execução de honorários promovida por Lívia Thais Borges da Silva contra Roberto Etevaldo Moreira. Assim, eventual coisa julgada naquele processo não pode prejudicar o exequente (CPC, 506). O imóvel penhorado foi alienado (doado), pelo executado e sua esposa, aos três filhos: Roberto, Rosana e Renata. Antes de deferir a penhora e decidir sobre eventual fraude, os donatários foram intimados, como determina o §4o do art. 792, CPC, e opuseram embargos de terceiro (714304-61.2018.8.07.0001), mas como não recolheram as custas, a distribuição foi cancelada. A doação foi considerada fraude à execução (id 23616617), em decisão publicada no dia 18/10/2018 e da qual a advogada dos terceiros embargantes, Dra. EVELYN DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/DF 41918A), teve ciência ao acessar os autos deste processo no dia 30/10/2018 (Acesso de Terceiros). Assim, os donatários não podem, mais de um ano depois, impugnar a decisão que declarou a fraude, porque a oportunidade está preclusa. Seja como for, o STJ tem jurisprudência consolidada (REsp 1.575.243, REsp 1.200.112, REsp 772.829, dentre vários) o reconhecimento da fraude à execução afasta a proteção do imóvel como bem de família, pois não é compatível com a má-fé do devedor que transfere seu único imóvel em fraude à execução. E no caso deste processo, já registrei a má-fé não só do executado como de seus filhos, ocultando bens, dificultando intimações e diligências, causando embaraço ao andamento do processo etc. Assim e porque a lei não tutela a má-fé, JULGO IMPROCEDENTE a exceção e indefiro os pedidos dos terceiros (id 46019727). Intime-se a Sra. Rosana, por publicação às advogadas, para informar onde se encontra o veículo LINCOLN, placa HUX7289, 1987/1987, no prazo de 5 dias, a fim de que seja avaliado e removido para o depósito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).” Posteriormente, o Juiz do cumprimento de sentença proferira decisão que (i) homologara a avaliação do imóvel penhorado, (ii) determinara a designação de hasta pública para alienação do imóvel penhorado, e (iii) determinara a avaliação e remoção para depósito público do veículo Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF[22]. Os filhos dos agravantes formularam embargos de declaração alegando que não foram intimados como terceiros interessados para impugnarem o laudo de avaliação do imóvel. A pretensão aclaratória, de sua vez, fora desprovida[23]. Merece ser salientado que, após a publicação do edital de hasta pública do imóvel, a primeira agravante fora intimada do leilão por hora certa, como retrata a certidão abaixo transcrita[24]: “CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, após diversas tentativas de entrar em contato com a intimanda, Sra. CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA (CÔNJUGEDO EXECUTADO) - tendo inclusive deixado recado com a advogada dos filhos (Dra. Evelyn)e também com um rapaz que confirmou o repasse de meus recados diretamente para uma das filhas dela, a Sra. Rosana Cristina Batista Moreira-, dirigi-me ao endereço constante do mandado, SHIS QI 27 CONJUNTO 11, CASA-LAGO SUL 04 SETOR DE HABITAÇÕESINDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71675-110, nos dias 24/07/2020, às 16h; 26/07/2020,às 20h; e 27/07/2020, às 17h30, não logrando êxito em ser atendida no local. Registro, entretanto, que tanto pelas tentativas realizadas por telefone e email, quanto pelas diligências, principalmente a realizada no dia 26/07, em que havia luz acesa num dos cômodos, que foi apagada após eu chamar por alguém no imóvel (não há campainha, nem interfone no local),e, portanto, por suspeitar de ocultação deliberada da Sra. CATARINA BATISTA DA SILVAMOREIRA, marquei, na diligência do dia 27/07/2020, às 17h30, INTIMAÇÃO POR HORACERTA para o dia seguinte imediato, dia 28/07/2020 às 17h, intimando para tanto, a vizinha da casa da frente, Sra. Maria Priscila Mendonça Furtado. No dia e hora aprazado (28/07/2020, às17h), dirigi-me ao local supra indicado, mais uma vez, e lá, ausente a Sra. CATARINA BATISTADA SILVA MOREIRA, sem qualquer justificativa válida, INTIMEI-A POR HORA CERTA, na pessoa da Sra. Maria Priscila Mendonça Furtado, vizinha da casa 03, lendo e entregando-lhe a contrafé, a qual recebeu, se comprometendo-se a entregá-la à Sra. Catarina. Registro que comuniquei, via aplicativo Whatsapp, para a advogada dos filhos da intimanda, Dra. Evelyn, a efetivação da intimação por HORA CERTA da Sra. Catarina” Nesse contexto, o imóvel fora levado à hasta pública e arrematado pelo valor de R$1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta reais)[25]. Diante da quitação do preço pela arrematante, fora expedida a carta de arrematação[26] e posteriormente, após a realização de várias diligências, fora a arrematante imitida na posse do imóvel[27]. Há que ser destacado que o agravante comparecera finalmente aos autos do cumprimento de sentença, contudo, não é possível saber o teor de sua manifestação, porquanto o Juízo determinara que fosse retirada dos autos aludida petição, como se infere da decisão[28] que ora se transcreve: “Diante do requerimento do executado, faço os seguintes registros em relação ao que ocorreu neste processo: 1) O débito que originou a execução é de meados de 2006, ou seja, conta mais de 14 anos e foi reconhecido por acórdão transitado em julgado há mais de 10 anos; 2) O cumprimento de sentença começou há mais de 3 anos; 3) Veículos do executado foram alienados aos seus filhos, em aparente fraude de execução, e os adquirentes, por se ocultarem da intimação para oposição de embargos de terceiro (792, § 4°), acabaram sendo intimados por hora certa; 4) O imóvel do executado também foi alienado aos seus filhos, tendo sido reconhecida a fraude à execução; 5) Foram impostas inúmeras dificuldades para a penhora, avaliação e remoção de veículos do executado, culminando com a necessidade de cumprimento do mandado mediante arrombamento e condenação do executado ao pagamento de multa por atentatório à dignidade da justiça; 6) Todas as vezes em que houve necessidade de intimação do executado neste processo, verificaram-se suspeitas de ocultação; 7) Em razão da reiterada prática de atos atentatórios, foi majorada a multa aplicada ao devedor; 8) Por ocasião do cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos, inclusive com autorização de força policial, foi constatada a ocultação dos bens; 9) Os filhos do executado apresentaram exceção de pré-executividade, em mais uma tentativa de protelar a execução, a qual não foi acolhida; 10) Na tentativa de intimação do executado e de sua esposa sobre o leilão do imóvel, foi constatada, pela enésima vez, suspeita de ocultação, inclusive tendo a Oficiala de Justiça registrado que “havia luz acesa num dos cômodos, que foi apagada após eu chamar por alguém”, ensejando, novamente, a intimação por hora certa; 11) O imóvel foi arrematado em leilão, seguindo-se a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante, em 15/09/2020, ou seja, há quase três meses; 12) Na primeira tentativa de cumprimento do mandado de imissão na posse, mais uma vez (já perdi as contas de quantas foram), a Oficiala não conseguiu contato com o executado e/ou moradores do local, tendo sido registrado que “verifiquei haver uma janela aberta na casa, e mesmo assim não veio ninguém à porta”. A Oficiala entrou em contato com uma das advogadas do executado (Dra. Wanessa), mas esta informou que o processo estaria com outra advogada (Dra. Évelyn). No entanto, a Oficiala não foi atendida ao ligar para esta última no telefone que lhe fora informado; 13) Mais uma vez, mostrou-se necessária a expedição de ordem de arrombamento e auxílio de força policial; 14) Novamente, em mais uma diligência para tentar localizar os veículos penhorados, a Oficiala não os encontrou e, apesar de ter constatado que uma janela da residência estava aberta, ninguém a atendeu. Somente hoje, quando estava sendo cumprimento do mandado de imissão, foi apresentada uma petição da advogada dos filhos do executado, requerendo a suspensão da diligência (id 79488350). Além dos catorze motivos que já seriam suficientes para indeferir o requerimento, seguem mais alguns: 15) O requerimento foi apresentado em nome da própria advogada e, além disso, ela não representa o executado neste processo; 16) A suposta impossibilidade de acompanhar os andamentos processuais não se justifica, pois os terceiros que ela representa também são representados por outra advogada (id 46019790); 17) Como o executado nunca foi encontrado no imóvel, presumo que a imissão na posse não lhe causará qualquer transtorno em razão dos supostos problemas de saúde. De fato, segundo o que foi registrado em 15/10/2020 pela Oficiala na certidão id 74748, ao conversar com vizinhos, ‘fui informada que desde o início da pandemia, há aproximadamente quatro meses, não vê a Sra. Catarina no local, bem como os moradores da casa’. Em 29/10/2020, foi constado novamente que ‘o imóvel está desocupado’. Mais recentemente, há menos de uma semana (04/12/2020), a Oficiala registrou que não havia qualquer veículo no local e o imóvel estava fechado (id 78980776). A partir desses registros, eu teria 17 (dezessete) motivos para indeferir o pedido da advogada, pois tenho convicção de que a conduta do executado neste processo já ultrapassou há muito tempo os limites do aceitável, com reiteradas violações aos deveres de lealdade processual e boa-fé. Ademais, não seria surpreendente se o executado e seus familiares tivessem retornado ao imóvel recentemente, às vésperas do cumprimento o mandado, apenas para protelar o processo, pela enésima quinta vez. Mas, seja porque a advogada não tem legitimidade para apresentar requerimentos em nome próprio, seja porque sequer representa o executado neste processo, não vou apreciar o pedido id 79488350. Também por essas razões, determino sejam excluídos dos autos do processo os id’s 79488350 a 79491592.” Registra-se, ainda, que, a despeito do produto arrecadado com a alienação do imóvel penhorado, ainda sobeja o pagamento de débito remanescente, tendo sido determinada a intimação da primeira agravante, cônjuge do executado, para informar a localização dos demais veículos penhorados[29]. Após duas diligências frustradas[30], finalmente fora intimada a primeira agravante[31] que comparecera aos autos formulando manifestação incidental[32] agitando as seguintes matérias, a saber: (i) necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor; (ii) o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel por se tratar de bem de família e por ausência de intimação da meeira e coproprietária do bem; (iii) necessidade de proibir a alienação do imóvel pelo arrematante até que seja resolvida a insurgência que formulara; (iv) reserva da meação correspondente à metade do produto obtido com a alienação do imóvel; (v) nulidade da penhora dos automotores Lincoln, Azera e Tiguan e a necessidade de se garantir sua meação. Aludida manifestação não fora conhecida pelo Juízo, como retrata a decisão guerreada, abaixo reproduzida[33]: “Não conheço da impugnação do ID 96013446, por uma série de razões. Primeiramente, a meeira não é executada e, assim, caso entenda que houve constrição de algum bem de forma incompatível com os seus direitos, deve apresentar ação de embargos de terceiro. Não se trata de excesso de formalismo a não apreciação do pedido no próprio cumprimento de sentença, pois o objetivo dessa previsão legal é evitar tumulto e conferir o necessário caráter célere, satisfativo e efetivo da execução. Este processo, aliás, é um exemplo da importância da previsão, visto que já houve muitos empecilhos à efetiva expropriação dos bens. Em segundo lugar, especificamente quanto ao imóvel, a carta de arrematação foi expedida em 15/09/2020 e, nesses casos, o art. 903, §4o, CPC prevê expressamente que a eventual invalidação da arrematação só pode ser feita por ação autônoma, em que o arrematante seja litisconsorte necessário. Em terceiro lugar, quanto aos veículos, a preservação da meação não depende de impugnação; a autora não é legítima para defender a suposta propriedade de sua filha sobre o veículo LINCOLN, a qual já foi afastada, e a impenhorabilidade de um deles, como já dito, depende de oposição de embargos de terceiro. A propósito da meação, trata-se de tema que a Sra. Catarina de fato pode abordar, mesmo sendo terceira. Por isso, concedo prazo de 15 (quinze) dias ao exequente para se manifestar acerca do pedido de reserva do valor da meação do imóvel, feito pela Sra. Catarina. Ademais, a informação de que um dos veículos já foi alienado também é pertinente, pois é inútil continuar procurando-o, nesse caso. Assim, concedo ao exequente prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar também sobre essa questão. (...) Após o término do prazo para manifestação do exequente, independentemente do retorno do mandado, faça-se se nova conclusão, para apreciação da questão da meação dos valores destinados à Sra. Catarina pela alienação do imóvel. Cadastre-se a advogada da Sra. Catarina (ID 96013448) e publique-se esta decisão.” Outrossim, comparecera o derradeiro agravante aos autos[34] repetindo as mesmas alegações formuladas pela primeira agravante na manifestação incidental anteriormente formulada. O Juízo, de sua vez, proferira a decisão que ora se transcreve[35]: “De fato, não se trata de um simples pedido de reserva da meação, mas alegação de nulidade da penhora em si e todos os atos subsequentes pela não observância de formalidades que a terceira considera necessárias. Portanto, a defesa de seus direitos deve se dar pela ação adequada. Quanto ao veículo HYUNDAI AZERA, placa ETL 7053/DF, em observância ao princípio da cooperação e composição amigável, dê-se ciência à terceira da proposta feita pelo exequente, qual seja, de depósito judicial do valor atualizado de metade do preço de avaliação veículo à época de sua penhora em 08/03/2019 que, conforme tabela FIPE, era de R$ 35.547,00, qual seja, R$ 31.140,04, ou disponibilização do veículo para fins de penhora, avaliação e remoção. Não posso arbitrar multa sem que seja observado o procedimento de reconhecimento de fraude à execução, posto que a terceira não é parte do processo e a intimação para ciência da proposta de acordo somente está ocorrendo para a resolução amigável da controvérsia. Prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo I/VW TIGUAN, placa JIT 8282/DF para cumprimento no endereço Mansões Entre Lagos, etapa 1, conjunto L, casa 27, Região dos Lagos, Sobradinho - DF, CEP 71592-115, fica nomeada a inventariante do exequente como depositária dos veículos. Por fim, verifico que o exequente juntou cópia do ofício expedido a este juízo pelo juízo da Comarca de Caucaia, o qual solicita informações a respeito do processo no 0741734-17.2020.8.07.0001. O referido ofício será respondido no processo ao qual se destina, para que não haja confusão. Concedo ainda o prazo de 15 dias ao exequente para se manifestar sobre a petição de ID 109912301.” A primeira agravante aviara embargos de declaração[36] apontando omissões no julgado que não apreciara as alegações que formulara, advindo novo decisório nos seguintes termos, confira-se[37]: “À Secretaria, para cadastrar o advogado do executado, conforme procuração de ID 109912303. Para trazer um pouco de objetividade a este processo, que se arrasta há anos, farei a decisão em tópicos a partir das alegações do exequente, do executado, e de seus familiares que notadamente não são parte do processo, mas insistem em peticionar com alegações que tumultuam e protelam o direito do credor. - Sobre o pedido de gratuidade de justiça ao executado: o que se observa neste processo há anos é um verdadeiro conjunto de manobras com a finalidade de trazer empecilhos à satisfação da dívida do executado, que notadamente doa bens a seus familiares a fim de frustrar extra execução, tendo sido multado anteriormente por tal postura. Pela mesma linha jurídica, há de se indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que o pagamento de custas processuais não comprometerá, em absoluto, o padrão de vida do executado que reside em bairro nobre da cidade (Lago Sul), ostenta carros de coleção e um padrão de vida elevado em relação à média nacional, o qual, inclusive, o permite fazer doações de bens próprios em benefícios de terceiros. Se possui a condição de doar bens próprios desde o início deste cumprimento de sentença, é evidente que possui a condição de arcar com custas processuais e demais responsabilidades a ele imputadas nesta ação. - Sobre as intervenções de Catarina e Rosana no processo: de certa forma, tem razão o exequente ao afirmar que as manifestações da esposa e da filha do devedor (ID 116633519) tumultuam e criam embaraços ao cumprimento das decisões proferidas nos autos. Ainda que assim não fosse, não são partes legítimas para apresentar impugnações, muito menos opor embargos sobre eventuais direitos uma da outra, ainda que representadas por advogados em comum com o executado. Por isso, ao menos por ora, as manifestações das interessadas não serão apreciadas enquanto as penhoras pendentes nesses autos forem efetivamente cumpridas, contando especialmente com a colaboração dessas nas diligências e demais atos processuais. - Sobre a fixação de multa para a Sra. Catarina e Sra. Rosana: considerando que outras multas já foram fixadas neste processo em razão da conduta desidiosa do devedor e de sua família, pouca efetividade trouxe ao processo, tanto que, passados 5 anos de tramitação deste cumprimento de sentença, apenas uma expropriação foi realizada (imóvel), e estamos com diversos mandados expedidos para penhora e remoção de veículos, sem que o processo avance. Antes de se falar em multa, é preciso percorrer bens que satisfaçam a dívida, ou este processo nunca cessará. Entendendo que a finalidade do credor é satisfazer a dívida, este processo precisa, ao menos por ora, prosseguir com pesquisa de demais bens dos devedores, até mesmo porque ainda que os veículos fossem todos penhorados, o valor da dívida é superior aos dos bens atualmente perseguidos. Oportunamente, as alegações que fundamentam a fixação de multa, poderão ser apreciadas, ressaltando que a decisão de ID 88843558 ponderou que a Sra. Rosana informou o endereço onde poderia ter sido encontrado o veículo, o que na prática configura que cumpriu com a determinação de indicar o endereço do veículo, ainda que fatores externos como pandemia e arrematação de seu domicílio terem prejudicado o ato de alguma maneira. - Sobre os veículos: verifico que o veículo HYUNDAI AZERA possui uma proposta de composição amigável (ID 109574077) e ainda não se falou sobre essa possibilidade. Por isso, concedo o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem sobre essa tentativa de acordo, disponibilizando-se este juízo desde já para realização de audiência de conciliação, se lhes aprouver. Sem prejuízo, expeça-se mandado ÚNICO de penhora, avaliação e remoção dos veículos penhorados neste processo, a serem cumpridos em todos os endereços já diligenciados, considerando que, em muitas diligências, buscava-se um veículo e certificava-se que havia outros no local, alguns deles também objeto de penhora, como ocorrido na certidão de ID 114100452. - Sobre a alegação de reconhecimento da prescrição intercorrente: a análise de tal alegação será lacônica, porém, devidamente fundamentada. O processo corre desde 2006 e em TODAS as tentativas de intimação do devedor e de seus familiares, houve ocultação dos envolvidos, conforme ressaltado da decisão de ID 79514656, tópicos 5, 6 e 7, especificamente. Ora, se este processo se arrasta desde então, a demora em sua tramitação é evidentemente causada pelo devedor, seus filhos e sua esposa, tão somente. Assim, rejeito tal alegação, afastando qualquer indicação de prescrição intercorrente da pretensão deste cumprimento de sentença. Assim, de modo geral, não houve omissão porque a decisão embargada não reconheceu a impugnação. Como já houve arrematação e imissão na posse do imóvel, qualquer discussão dessa natureza deve ser tratada em autos apartados, com o então arrematante. Por fim, para este processo, enfim, continuar, determino de ofício pesquisa ao sistema INFOJUD para apresentação das declarações de imposto de renda do executado. À Secretaria, anote-se o sigilo do resultado, concedendo acesso somente às partes e aos seus advogados. Intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da pesquisa Infojud, anexa a esta decisão, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá apresentar planilha atualizada da dívida, bem como bens penhoráveis.” Consignados os atos e decisões precedentes, infere-se que, ao menos por ora, o provimento arrostado afigura-se escorreito, não merecendo qualquer reparo. Inicialmente, verifica-se que a primeira agravante é aposentada e aufere rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$4.237,66 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de março do corrente ano[38]. O segundo agravante, esposo da primeira agravante, de sua vez, é aposentado do Banco do Brasil, percebendo proventos brutos, fomentados por entidade de previdência privada e pela previdência oficial, correspondentes ao valor de R$8.325,62 (oito mil, trezentos e vinte e cinco mil, sessenta e dois reais), em consonância com o contracheque acostada relativo ao mês de fevereiro de 2022[39]. Sob essa realidade, os agravantes auferem rendimentos mensais que alcançam valores razoáveis, a despeito dos decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebem a média do que é auferido pela população brasileira. Dessa apreensão infere-se, portanto, que não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que não buscaram no trânsito da ação e, agora, postularam. A par dessas apreensões, são ainda patrocinados por eminente advogada da livre escolha, e residem em local valorizado, o que somente corrobora a impossibilidade de serem contemplados com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmaram restara ultrapassada, pois inviável que sejam reputados juridicamente pobres. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que auferem mensalmente e diante do fato de que não infirmaram a condição financeira ostentada na origem, não corroborando sua incapacidade de arcarem com as despesas processuais, a afirmação de pobreza que formularam resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Aferida a impossibilidade de assegurar aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, conforme já resolvido, não sobeja possível, no ambiente do cumprimento de sentença reconhecer a nulidade da penhora ou da arrematação do imóvel. Conforme pontuado, foram empreendidas diversas diligências volvidas à intimação de ambos os agravantes acerca dos atos processuais, contudo, sempre furtaram-se em receber a intimação judicial, sobejando plausível a apreensão de que os agravantes se ocultavam propositalmente para inviabilizar a efetividade da intimação. Desse modo, há muito restaram aperfeiçoadas as penhoras dos veículos automotores, olvidando os agravantes de aviaram a respectiva impugnação em face desses atos. Nesse contexto, não sobeja possível reconhecer qualquer mácula ao cumprimento de sentença, porquanto o que se extrai dos autos do executivo é que os agravantes agiram com malícia e leniência com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito executado. Essa apreensão é corroborada pela sucessão de incidentes criados tanto pelo derradeiro agravante como por seus filhos, destinatários de uma doação que restara desqualificada. Assim, reconhecer a alegada nulidade do cumprimento de sentença seria equivalente a beneficiar a própria torpeza dos agravantes, que, mesmo tendo ciência do executivo formulado em seu desfavor, não adotaram qualquer medida tendente à quitação do débito exequendo. Há que ser acentuado, outrossim, que ressoa inviável o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel nomeado. É que, conforme cediço, após a expedição da carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido, a anulação do ato somente poderá ocorrer quando configurada alguma das causas legais previstas. Com efeito, confeccionado o auto de arrematação, a praça reputa-se perfeita e acabada, consoante dispõe o artigo 903 do estatuto processual vigente, cuja expressão é a seguinte: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Por sua vez, confeccionado o auto de arrematação, transmudando-se a arrematação em perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída via do instrumento apropriado para esse desiderato, e, sobretudo, desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, consoante dispõe o § 1o do mesmo preceptivo em tela, verbis: “§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” No caso analisado, conquanto não conste dos autos do cumprimento de sentença informação se a Carta de Arrematação fora levada a registro imobiliário junto ao cartório competente, não há qualquer vício intrínseco ao ato realizado ou nulidade passível de ensejar a invalidação do auto de arrematação perfectibilizado, conforme exigido pela disposição normativa legal, de observância obrigatória e inafastável. O documento, dotado de legitimidade formal e legal, tivera o condão de consolidar e transferir a propriedade do bem ao arrematante não sobejando possível a desconstituição da imissão na posse do arrematante no imóvel ou a sua cominação na obrigação de alienar, ceder, emprestar ou alugar o bem. A toda evidência, a higidez material dos atos procedimentais praticados pelo juiz que presidira o cumprimento de sentença, volvidos à satisfação do crédito exequendo perseguido, aliada à irretratabilidade que é conferida à arrematação judicial já consolidada, obsta seja desconstituído o ato em manifesto prejuízo ao arrematante, terceiro adquirente de boa-fé. A bem da verdade, restando a arrematação efetivamente concluída, sem quaisquer vícios passíveis de suprimirem-lhe a legitimidade, deve, portanto, ser preservada a alienação judicial ultimada à luz da regulação legal, conferindo-se efetividade e segurança às hastas públicas, assegurando, outrossim, o direito de propriedade do terceiro arrematante de boa-fé. Quanto ao tema analisado, inclusive, oportuno se faz trazer à transcrição as lições dos ilustrados doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[40]: “A assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro torna perfeita, acabada e irretratável a arrematação (art. 903, CPC). Nesse caso, tendo em conta a proteção ao arrematante terceiro de boa-fé, ainda que os embargos do executado ou a ação autônoma de invalidação venham a ser julgados procedentes, a arrematação se mantém válida e eficaz. (...) A análise das hipóteses de invalidação da arrematação depende de avaliação criteriosa e sistemática do Código. Por um lado, não é qualquer defeito no procedimento da arrematação que deve autorizar o se desfazimento, sob pena de tornar letra morta a estabilidade pretendida pelo caput do art. 903, CPC. Por outro lado, há vícios que certamente devem gerar a invalidação da arrematação, a exemplo da alienação a quem não poderia oferecer lanço (art. 890, CPC). O critério distintivo entre os casos que devem ou não implicar a invalidação da arrematação deve ser encontrado na relevância do vício e nas suas consequências para a idoneidade do processo de alienação do bem. (...). Tendo em conta a proteção ao terceiro arrematante de boa-fé, a procedência dos embargos do executado, em execução autônoma, ou da impugnação, na fase de cumprimento da sentença condenatória por execução forçada, ou ainda da “ação de invalidação” (que, na verdade, é em regra uma ação ressarcitória) de que trata o art. 903, § 4.o, CPC, não leva, em princípio, ao desfazimento da arrematação (art. 903, CPC). Em todos esses casos, tem o executado a haver do exequente indenização por perdas e danos (art. 903, caput, parte final, CPC), normalmente consistente no valor por esse recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor em que avaliado o bem, haverá do exequente também a diferença. Na realidade, o executado tem direito não só ao valor pelo qual foi alienado o bem – ou ao valor em que avaliado –, mas tem direito ao ressarcimento pelo dano experimentado em face da perda indevida do bem (arts. 186 e 927, CC). Pode o executado postular tutela ressarcitória em face da indevida perda de seu bem nos próprios autos da execução. Sendo o caso de dimensionar o dano experimentado pelo executado para além do valor em que arrematado ou avaliado o bem, cabe liquidação por arbitramento.” Nesse compasso, não se verificando quaisquer das hipóteses legais que possibilitam o desfazimento da arrematação judicial de imóvel em leilão, inviável seja deferida a tutela recursal antecipada originalmente postulada. O almejado, ademais, deve ser deduzido, se o caso, em sede autônoma, e não sob a forma de incidente. Por outro lado, conquanto ausente causa capaz de autorizar o desfazimento excepcional da arrematação, sobejando hígida sua validade e eficácia, a questão, contudo, poderá ser resolvida em perdas e danos, consoante ressalva contida na parte final do art. 903 do CPC. Ora, não obstante se deva respeito ao ato jurídico perfeito materializado pela arrematação judicial ultimada em conformidade às normas legais, assegurando, via transversa, segurança jurídica ao terceiro adquirente/arrematante de boa-fé, deve ser ressalvado o direito à reparação por danos experimentados por quem porventura tenha sofrido a expropriação em situação em que houvera inobservância das exigências legais, mas em sede apropriada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. UNIÃO. INTIMAÇÃO. PRESENÇA. I. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. II. Assinado o respectivo auto pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de impugnação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos porventura sofridos (CPC, art. 903). III. Constatando-se que a União foi devidamente intimada da hasta pública, tanto que informou que a unidade havia sido alienada aos executados e tampouco tinha interesse na adjudicação e, por outro lado, que o auto de arrematação foi devidamente assinado, considera-se perfeita e acabada. IV. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1123684, 07055711220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS ULTIMADA A ARREMATAÇÃO E POR PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, a eventual procedência dos embargos do executado ou de terceiro prejudicado, em demanda autônoma, não tem o condão de invalidar a arrematação judicial já aperfeiçoada, assegurada a estes, no entanto, ‘a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos’.3. No caso concreto, o desinteresse dos agravantes, enquanto possuidores de fato do imóvel arrematado, em saldar a dívida atinente às despesas "condominiais" do bem, mesmo após a ciência do início dos atos de expropriação (penhora), obsta que os depósitos efetuados sejam recebidos para fins de remição da dívida. Ademais disso, a regularidade da cobrança e sua repercussão na esfera jurídica dos agravantes já fora reconhecida pelas instâncias ordinárias ao rejeitarem os embargos de terceiro por eles manejados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1093852, 07177691820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, quanto à alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação da primeira agravante, cônjuge do executado, o derradeiro agravante, inviável a análise dessa matéria, diante dos fatos processuais praticados. Com efeito, o imóvel individualizado já fora objeto de arrematação, restando superada a oportunidade para os agravantes insurgirem-se contra a penhora, devendo, conforme pontuado, aviarem a ação própria apontando a nulidade da arrematação. No tocante à nulidade da penhora dos veículos automotores, outrossim, restara há muito aperfeiçoado o prazo para insurgirem-se contra esses atos constritivos, que foram praticados há mais de 3 (três) anos. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pela agravante já fora resolvida no curso processual, inclusive em sede recursal, de modo que não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restaram, definitivamente, superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[41]. Na hipótese, conquanto inviável a análise acerca da nulidade da penhora dos veículos automotores, sobeja possível se determinar a reserva de meação em favor da primeira agravante sobre o produto obtido com a alienação desses bens, devendo essa medida ser postulada ao Juízo do cumprimento de sentença. Ademais, a derradeira arguição formulada apontando a prescrição da pretensão executiva carece de lastro legal. Quanto ao tópico, deve ser registrado inicialmente que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença transitara em julgado na data de 04.05.2010[42] e já no dia 18.08.2010, deflagrara o agravado a respectiva fase executiva[43]. Desse modo, a despeito do longo período em que o cumprimento de sentença está em curso, o agravado, orientado pelos atos então editados e pelos provimentos neles lastreados, não permanecera inerte quando instado a impulsionar o executivo. Com efeito, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois o agravado, frise-se, aviara a pretensão executiva antes do implemento do interstício prescricional, contado da data em que se operara o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase cognitiva. Outrossim, não se aperfeiçoara a prescrição intercorrente. Há que ser salientado que a prescrição intercorrente derivara de construção doutrinária e jurisprudencial e está destinada a punir a negligência do titular do direito e prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não compactua com a perenização de conflitos administrativos ou judiciais. Sua caracterização, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida – prescrição intercorrente –, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo. A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. Na hipótese, afere-se que, desde a data da deflagração do cumprimento de sentença, em momento algum seu curso procedimental fora suspenso e, a despeito da recalcitrância do executado em satisfazer a obrigação, o agravado adotara todas as medidas necessárias à quitação do crédito executado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34424439 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - ID Num. 34424439 - Pág. 11 (fl. 14). [3] - ID Num. 34424439 - Pág. 18 (fl. 21). [4] - ID Num. 35183445 - Pág. 1 (fl. 41). [5] - ID Num. 35959311 - Pág. 1 (fl. 59). [6] - ID Num. 0935575 - Pág. 1/10 (fls. 159/168) – ação principal. [7] - ID Num. 11672063 - Pág. 1 (fl. 17269) – ação principal. [8] - ID Num. 14364565 - Pág. 1 (fl. 2183) – ação principal. [9] - ID Num. 16791634 - Pág. 1 (fl. 252) – ação principal. [10] - ID Num. 17574821 - Pág. 1 (fl. 266) – ação principal. [11] - ID Num. 22430173 - Pág. 1 a ID Num. 2430614 - Pág. 3 (fls. 281/295) – ação principal. [12] - ID Num. 22698628 - Pág. 1 (fl. 295) – ação principal. [13] - ID Num. 23616617 - Pág. 1 – ação principal. [14] - ID Num. 23616617 - Pág. 1/2 (fls. 309/310) – ação principal. [15] - ID Num. 24861274 - Pág. 1 (fl. 343), ID Num. 24895484 - Pág. 1 (fl. 345), ID Num. 25651279 - Pág. 1 (fl. 350), ID Num. 25651280 - Pág. 1 (fl. 351) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [16] - ID Num. 25913374 - Pág. 1 (fl. 351) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [17] - ID Num. 30537506 - Pág. 1 (fl. 385), ID Num. 47934593 - Pág. 1 (fl. 527), ID Num. 52255290 - Pág. 1 (fl. 5312), ID Num. 52717130 - Pág. 1 (fl.534) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [18] - ID Num. 55089631 - Pág. 1 a ID Num. 55089633 - Pág. 1 (fls. 517/520) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [19] - ID Num. 62734425 - Pág. 1 (fl. 547) – ação principal. [20] - ID Num. 46019727 - Pág. 1/15 (fls. 427/441) – ação principal. [21] - ID Num. 58818365 - Pág. 1/3 (fls. 520/523) – ação principal. [22] - ID Num. 65359678 - Pág. 1 (fl. 567) – ação principal. [23] - ID Num. 66443742 - Pág. 1 (fl. 592) – ação principal. [24] - ID Num. 69082198 - Pág. 1 (fls. 623) – ação principal. [25] - ID Num. 69429794 - Pág. 1 (fl. 640) – ação principal. [26] - ID Num. 71946672 - Pág. 1 (fl. 702), ID Num. 72049358 - Pág. 1 (fl. 719) – ação principal. [27] - ID Num. 79726261 - Pág. 1 (fl. 820) – ação principal. [28] - ID Num. 79514656 - Pág. 1/2 (fls. 805/807) – ação principal. [29] - ID Num. 80659968 - Pág. 1 (fl. 826) – ação principal. [30] - ID Num. 89931144 - Pág. 1 (fl. 898), ID Num. 91522298 - Pág. 1 (fl. 902) – ação principal. [31] - ID Num. 95206014 - Pág. 1 (fl. 911) – ação principal. [32] - ID Num. 96013446 - Pág. 1/25 (fls. 917/941)– ação principal. [33] - ID Num. 105131570 - Pág. 1/2 (fls. 1000/1001) – ação principal. [34] - ID Num. 109912301 - Pág. 1/41 (fls. 1069/1109) – ação principal. [35] - ID Num. 109574077 - Pág. 1 (fl. 1113) – ação principal. [36] - ID Num. 113383596 - Pág. 1/8 (fls. 1182/1189) – ação principal. [37] - ID Num. 114140175 - Pág. 1/2 (fls. 1195/1196) – ação principal. [38] - ID Num. 35101915 - Pág. 1 (fl. 35). [39] - ID Num. 35101916 - Pág. 1 (fl. 36). [40]Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 / Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni - Editor: Revista dos Tribunais [41] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [42] - ID Num. 8869747 - Pág. 1 (fl. 122) – ação principal. [43] - ID Num. 8869748 - Pág. 3 (fl. 125) – ação principal.